Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica – e não apenas o seu mero arbítrio – que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual.
2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde foi firmada a cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2.2. No caso em concreto, diante do critério da especialidade, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica.
3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ
4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado as questões organizações e sistêmicas do Judiciário local, possibilitada está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil.
5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.